Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Processo : 0728821-69.2021.8.07.0000 DESPACHO Em análise ao id. 36307032. Conforme decisão de id. 35502209, o processo foi mantido na pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 31/05 a 07/06); o Distrito Federal foi intimado sobre a documentação juntada pela peticionante-agravada apenas para evitar alegação de prejuízo à defesa. Ademais, como anotado em despacho seguinte (id. 35627019), “este processo versa apenas sobre a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta”, ficando claro que a documentação trazida não tinha qualquer relevância para o julgamento deste agravo interno. Daí, a determinação, novamente, para se aguardar a sessão de julgamento. Logo, nada há prover por esta relatoria sobre o petitório do Distrito Federal, aqui analisado, no qual requer (i) a anulação da certidão de julgamento do recurso (id. 36095522) e (ii) o deferimento de mais 5 dias de prazo para cumprir a decisão. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator